Tribunal: TJBA
Processo: 8000987-47.2017.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000987-47.2017.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
ELIAS SEBASTIAO VENANCIO, TIAGO LEAL AYRES

APELADO: M A S - TOLDOS LOCACOES E EVENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA

ACORDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CHEQUE.

I.
Caso em Exame

1.
T
rata-se de apelação cível interposta contra sentença, que
reconheceu a pertinência da execução referente a débito
pelo inadimplemento de um
cheque emitido pela Municipalidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de realização de processo licitatório ou de acompanhamento de contrato para executar cheque emitido pela Administração Pública.

III. Razões de decidir

3.
O cheque é título de crédito que vale por sua literalidade e autonomia, que concede ao credor verdadeira presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade, apenas podendo ser invalidado se o devedor demonstrar satisfatoriamente a ilegalidade de sua causa. A este respeito, por exemplo, não compete ao credor provar a origem do cheque, este ônus é do devedor em trazer provas capazes de desconstituir o título, de acordo com a regra de distribuição do ônus da prova.

4.
V
álido frisar o fato de que o Embargante em nenhum momento afirmou que o negócio não existiu, ou trouxe qualquer indício de prova da nulidade do título, apenas elevou como argumento o fato de que os cheques foram provenientes de negócio jurídico desprovido de contrato escrito, o que, para o presente feito, não o exime de responsabilidade para com o débito não saldado.

IV. Dispositivo

DES
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000987-47.2017.8.05.0014
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ARACI e como apelada M A S - TOLDOS LOCACOES E EVENTOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA